Tribunal: TJPA
Processo: 0004472-23.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004472-23.2018.8.14.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: OZIEL LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXONERAÇÃO OCORRIDA NO ANO DE 1996. POSTULAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR. AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2018. PLEITO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO ATO DE EXONERAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO SUPOSTAMENTE NULO QUE NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE BREVES visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca da Breves que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO
proposta por
OSIEL LIMA FERREIRA
, julgou procedente a demanda nos seguintes termos (id nº 2196261):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do aturo OSIEL LIMA FERREIRA, ajuizado em face do MUNICÍPIO DE BREVES, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1 – DECLARAR NULO o ato que exonerou o autor.

2 – DETERMINAR

a reintegração do autor ao cargo de Professor Pedagógico nº 01/95, com cômputo retroativo do tempo de serviço, como se nunca tivesse sido exonerado, desde a data da exoneração.

3 – CONDENAR o Município no pagamento retroativo dos salários do autor, desde a data da exoneração, acrescido das verbas remuneratórias, atualizadas monetariamente pelo IPG-M, a contar da data que deveriam ter sido feitos os pagamentos, nos termos do enunciado da Súmula nº 54 do STJ, acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação, ocorrida em 19/09/2018.

4 – DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA postulada, para DETERMINAR a reintegração do autor ao cargo de
Professor Pedagógico nº 01/9,
no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da parte autora, bem como responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça.

Custas isentas na forma da lei. Condeno a ré, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id nº 2196262), arguindo, em suma, que a sentença merece ser reformada, pois não levou em consideração o fato de que o ato de exoneração impugnado é datado do ano de 1996 e o autor ingressou com a presente ação somente em abril de 2018, motivo pelo qual a pretensão do autor estaria alcançada pela prescrição quinquenal, especialmente em relação ao percebimento dos valores referentes aos salários que deixou de receber durante todo esse período.

Destaca que o autor ingressou com a ação vinte e dois anos após o ato que aponta como ilegal.

Em seguida, o Município alega que a exoneração do autor ocorreu em razão do seu abandono ao serviço no ano de 1996 e destaca que o autor trabalhou como Professor no Município em anos posteriores na qualidade de servidor temporário.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição do direito do autor e o provimento do recurso para reconhecer a improcedência do pedido.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2196264), sustentando a imprescritibilidade de atos considerados nulos, pelo que requer o desprovimento do recurso.

Aos autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº2210407).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 2227080).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Mérito.

A controvérsia meritória trazida aos autos diz respeito à ocorrência ou não da prescrição para o apelado postular a sua reintegração ao cargo de professor, uma vez que o lapso temporal entre a data em que foi afastado de suas atividades, no ano de 1996 (v. id nº 2196262), e o ajuizamento da demanda, em 11/04/2018, ultrapassou o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

É assente na jurisprudência do Col. STJ que, nas ações em que o servidor postula sua reintegração ao cargo público, ocorre a prescrição do fundo do direito após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ato de exoneração e o ajuizamento da demanda.

In casu
, conforme exposto pelo próprio autor, foi ele exonerado do cargo de professor, todavia argumentou que esse ato seria nulo, uma vez que não foi observado o contraditório e ampla defesa.

Todavia, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 11/04/2018, ou seja, mais vinte anos após a ciência do ato administrativo que culminou com a sua exoneração, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto-Lei n º 20.910/32
[1]
.

Ademais, seguindo a orientação do Tribunal Superior “mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2014)

A propósito do tema sob exame, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

(...)

3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. FALTA

DE PREQUESTIONAMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

(...)

3. Ainda que superado esse óbice, constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, consagrada no sentido de que não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura de ação que visa impugnar ato administrativo que determinou licenciamento de policial militar, nos termos do Decreto 20.910/1932.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1209239/AM, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014)

Na hipótese em comento, claramente ocorreu o fenômeno da prescrição quinquenal da pretensão do autor/ora apelado, motivo por que a sentença guerreada deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelo autor.

Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários pelo autor, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém
(PA), 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 08/06/2020